Tribunal: TJDFT
Processo: 0746136-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
I – A penhora de dinheiro no rosto dos autos de ação de indenização, está em consonância com o disposto no art. 835 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.
II – A penhora de imóvel de propriedade do outro fiador não obsta o prosseguimento da execução em relação à agravante-executada, uma vez que a dívida ainda não foi paga e os fiadores respondem solidariamente pela obrigação inadimplida advinda do contrato de locação.
III – Agravo de instrumento desprovido.